Tribunal: STF
Processo: ARE 639675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Discussão do valor de multa e indenização fixadas pelo Tribunal de origem. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.